Tribunal: TJDFT
Processo: 0742641-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. AÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS.
1. As ações de divórcio consensual e de oferta de alimentos têm natureza jurídica distinta, sendo a primeira de jurisdição voluntária e a segunda de jurisdição contenciosa, bem como ostentam elementos (partes, causa de pedir e pedido) distintos.
2. Sendo extinta a ação de divórcio consensual cumulada com guarda e alimentos sem resolução de mérito e proposta nova ação, de oferta de alimentos, não há prevenção a ensejar a distribuição por dependência, ante a ausência de reiteração do pedido (art. 286, II, CPC) e de identidade nos elementos das ações.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.